Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-57.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000756-57.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FRANCIEL ROCHA DA SILVA - CPF: 039.818.732-03 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – RENDIMENTOS MENSAIS INFERIORES A 02 (DOIS) SALÁRIOS MINÍMOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVIDA - ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

A
Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A simples existência de renda, não afasta o direito de se obter a assistência gratuita, uma vez que
a condição de necessitado não se confunde com a absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, na forma prevista no artigo 98, caput do Código de Processo Civil. Comprovada a hipossuficiência da parte impetrante
, forçoso concluir pela reforma da decisão que deixou de conhecer do recurso inominado por deserção. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000756-57.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000756-57.2023.8.11.9005

Impetrante:
Franciel Rocha da Silva

Impetrado:
Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Litisconsorte Passivo Necessário:
Banco Bradesco S/A

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Franciel Rocha da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Franciel Rocha da Silva.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado:
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou
não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id. 173826693): deferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento do recurso inominado interposto pelo autor da ação, ora impetrante.

Parecer Ministério Público
(Id. 178133160)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000756-57.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000756-57.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000756-57.2023.8.11.9005

Impetrante:
Franciel Rocha da Silva

Impetrado:
Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Litisconsorte Passivo Necessário:
Banco Bradesco S/A

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo desse remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal preconiza:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O contexto fático processual revela que o
impetrante é autor da ação
declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais
julgada

parcialmente procedente, com a declaração da inexistência do débito e condenação da parte contrária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado com o
quantum
da reparação extrapatrimonial, o impetrante interpôs recurso inominado. Na ocasião, o recorrente apresentou cópia da Carteira de Trabalho.

Ato contínuo, a autoridade tida por coatora oportunizou novo prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência. Entretanto, o recorrente, ora impetrante, quedou-se inerte. Por este motivo, o recurso inominado teve negado o seguimento por falta de requisito extrínseco, que no caso, referem-se à ausência de preparo.

Aqui reside a celeuma mandamental.

Com efeito, dispõe o
artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, que
"
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Sobre a matéria fática processual, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. (...)”

Com efeito, apesar do Código de Processo Civil prever, em seu artigo 99, § 3º que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
nos termos do Enunciado n.° 116 do FONAJE
“o j
uiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(art. 5º, LXXIV, da CF),
uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”
.

Nesse sentido, naturalmente, é dever da parte postulante demonstrar a sua hipossuficiência, ainda que momentânea.

No caso em tela, não obstante o respeitado posicionamento do juízo de origem, entendo que os documentos apresentados vão ao encontro da alegada hipossuficiência, eis que, com a apresentação da cópia da carteira de trabalho digital o impetrante logrou demonstrar rendimentos inferiores a 02 (dois) salários mínimos, ou seja, se considerarmos que o salário mínimo deve (ou deveria) ser capaz de atender as necessidades vitais e básicas do trabalhador e as de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social (artigo 7, inciso IV, da CF) e possível concluir que a renda mensal se enquadra na condição de necessidade de assistência judiciária gratuita que alude a Lei n.° 1.060/1950.

É oportuno destacar que a simples existência de renda não afasta o direito de se obter a assistência gratuita, uma vez que
a condição de necessitado não se confunde com a absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, na forma prevista no artigo 98, caput do Código de Processo Civil.

Desta forma, comprovada a hipossuficiência pela parte impetrante
, forçoso concluir pela reforma da decisão que deixou de conhecer do recurso inominado por deserção.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA. É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, atualmente desempregado, juntou aos autos declaração de isenção de imposto de renda, além de ser morador de bairro humilde. A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Segurança concedida”. (N.U 1000524-45.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)
(Prece-me inadequada a jurisprudência porquanto aborda que a hipossuficiência é presumida)

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita. Segurança concedida”. (N.U 1000457-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar o prosseguimento do recurso inominado interposto pelo impetrante, sob o manto da gratuidade da justiça.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023